Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-82.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000222-82.2014.8.11.0005
EMBARGANTES: CLAUDIO AMANTINI E OUTROS
EMBARGADO: AUGUSTO ANTÔNIO DE CONTO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIO AMANTINI E OUTROS em face da decisão de id 66597473, que negou seguimento ao Recurso Especial de id 64448995, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Os Embargantes aduzem, em síntese, que, conforme certidão dos autos, o presente Recurso Especial é intempestivo, e por esta razão houve a contradição ou mesmo a omissão na decisão em relação a este ponto.
Contrarrazões no id 68372479.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se, de pronto, a omissão do julgado em razão da ausência de análise da intempestividade do o Recurso Especial certificada no id 64635978.
Com efeito, constata-se que, consoante decisão do Desembargador Relator da Apelação n. 0000222-82.2014.8.11.0005 (id 59366996), houve a restituição do prazo para interposição de recurso contra o aresto dos Embargos de Declaração julgados no id 31845000.
Nesse contexto, conforme id 59929953, o prazo foi reaberto mediante publicação no DJe em 05/10/2020, de modo que o prazo final para a sua interposição seria em 27/10/2020, tendo o Recurso Especial sido interposto somente em 30/10/2020 (id 64448995).
Ante o exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para: a) tornar sem efeito a decisão de id 66597473; b) suprir a omissão para reconhecer a intempestividade do Recurso Especial de id 64448995, e, por conseguinte, negar-lhe seguimento por tal motivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII